Tribunal: STF
Processo: RE 148355
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
- Recurso extraordinário.
          - Inocorrencia da hipótese prevista na alinea "c"
do inciso III do artigo 102  da Constituição Federal. Falta
de  fundamentação,  por  isso   mesmo,   a  esse  respeito.
Aplicação da Súmula 284.
          -  Falta de prequestionamento da questão relativa
ao artigo 93, IX, da Carta Magna.
          -  Inexistência  de ofensa ao artigo 5., XXXV, da
Constituição.
          Recurso extraordinário  não conhecido.